Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. FURTO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado previsto no art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) Verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; b) verificar se o réu é inimputável ou semi-imputável; c) Verificar se é aplicável a tese da insignificância; d) Verificar se é aplicável a tese do furto privilegiado; e) Verificar se há a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime do art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e II, do Código Penal, cabível a manutenção da condenação do réu.
4. A dependência química, por si só, não é capaz de tornar o agente criminoso inimputável e tampouco o uso voluntário de substâncias entorpecentes é capaz de afastar o dolo ou a imputabilidade penal
5. Uma vez constatado, pelo laudo de exame psiquiátrico, que o réu possuía entendimento do caráter ilícito de sua conduta, incabível a aplicação da tese da inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
6. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica
7. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pacificou o entendimento de que o bem de pequeno valor é aquele que não ultrapassa 10% do salário mínimo.
8. In casu, os prejuízos desencadeados e os bens subtraídos pelo acusado evidentemente ultrapassam a quantia de 10% do salário mínimo e, além disso, a conduta do réu se reveste de peculiar reprovabilidade, razão pela qual não há ensejo para a aplicação do Princípio da Insignificância.
9. É inaplicável o instituto do furto privilegiado, se verificado que o bem furtado perfaz valor acima de um salário-mínimo ou que a conduta do réu se reveste de especial reprovabilidade.
10.Consoante o Tema 1087 do STJ, a majorante do repouso noturno não se aplica ao furto qualificado, no entanto, pode ser considerada como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena-base.
11.Incabível a atenuante da confissão espontânea, se não se colhe do depoimento do réu qualquer elemento que auxilie o magistrado no convencimento sobre os fatos.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação conhecida e não provida.